Tribunal: TJDFT
Processo: 0744121-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744121-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RAUL GONCALVES DE QUEIROZ D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar sobre a petição de ID no 57832258, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 19 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator